Tribunal: TJPA
Processo: 0020077-63.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020077-63.2005.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: CARLOS JOSE PINHEIRO DE SOUZA, MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA, JOAO BATISTA PINHEIRO DE SOUZA, JACENILDE PINHEIRO DE SOUZA, JACIREMA DE SOUZA GONCALVES, JACINEIDE DE FATIMA PINHEIRO DE SOUZA, RAIMUNDA PINHEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR ESTADUAL. REGIME ANTERIOR À EC 41/2003. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INCLUSÃO DE VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Raimunda Pinheiro de Souza, pensionista de ex-soldado da Polícia Militar do Pará falecido em 07/07/1982, para reconhecer o direito à incorporação de verbas de natureza transitória (como o abono salarial) à pensão por morte. A autora sustentou a violação dos princípios da integralidade e da paridade, requerendo a condenação ao pagamento das diferenças apuradas nos cinco anos anteriores à propositura da ação (12/09/2000).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pensão por morte da autora, concedida sob regime anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, deve observar os princípios da integralidade e paridade; (ii) estabelecer se é possível a incorporação de verbas transitórias, como o abono salarial, ao valor da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aposentadoria do instituidor da pensão ocorreu antes da EC 41/2003, de modo que se aplica o regime constitucional anterior, que assegurava integralidade e paridade entre ativos e inativos, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (Súmula 359/STF).

4.
A pensão por morte concedida com base nesse regime deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, conforme a redação original do art. 40, § 5º, da CF/1988, reconhecida como autoaplicável.

5.
A jurisprudência do STF admite a extensão da integralidade da remuneração aos pensionistas nos casos de óbito ocorrido sob a vigência do regime anterior à EC 41/2003.

6.
O abono salarial, apesar de ter natureza transitória segundo os Decretos Estaduais nº 2.219/97 e 2.836/98, integra a base de cálculo da pensão por força do regime jurídico vigente à época do falecimento, que assegurava a paridade entre ativos e inativos, conforme jurisprudência do TJ/PA.

7.
A Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que veda a incorporação de parcelas temporárias, não retroage para alcançar benefícios concedidos sob regime jurídico anterior, regido pelo princípio do
tempus regit actum
.

8.
A preservação do equilíbrio atuarial do regime previdenciário não justifica a supressão de direito adquirido sob regime constitucional anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O benefício de pensão por morte concedido sob regime anterior à EC 41/2003 deve observar os princípios da integralidade e da paridade, assegurando à pensionista o direito à totalidade dos vencimentos percebidos pelo servidor falecido.

2.
O abono salarial deve ser incluído no cálculo da pensão por morte quando vigente, à época do óbito do servidor, regime que assegurava paridade entre ativos e inativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5º (redação original); EC nº 41/2003; LC Estadual nº 039/2002; Decretos Estaduais nº 2.219/97 e 2.836/98.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 522667 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.05.2015; STF, ARE 953268 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24.03.2017; STF, RE 552047 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.02.2012; STF, AI 645327 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30.06.2009; TJPA, Apelação Cível nº 0033963-27.200 8.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.03.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 18.08.2025 até 25,08.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes no registro no sisstema.

Desa. Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra
RAIMUNDA PINHEIRO DE SOUZA,
com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para que fossem incorporadas verbas de natureza transitória ao valor da pensão por morte de seu pai, ex-soldado da PM/PA, falecido em 07/07/1982.

Alega a parte autora que a pensão por morte recebida a partir do falecimento do ex-segurado não observa os princípios da integralidade e paridade, sendo paga em valor inferior ao devido. Em suas palavras, “a integralidade e paridade não vêm sendo observadas, fato este que importa em lesão a direito líquido e certo que entende ser titular” [Num. 11256463 - Pág. 2].

A autora sustentou que deveria receber valor integral correspondente à remuneração que o servidor falecido percebia em vida, inclusive com inclusão da parcela de abono salarial.

Requer, portanto, a condenação do IGEPREV ao pagamento da diferença entre a pensão recebida e a remuneração integral do servidor, limitada aos cinco anos anteriores à propositura da ação, ou seja, desde 12/09/2000 [Num. 11256463 - Pág. 1].

Para reforçar sua alegação, argumenta que a pensão deve ser calculada com base na totalidade dos vencimentos do de cujus, conforme previsão constitucional, o que incluiria o abono salarial.

Sustenta ainda que, apesar de ter perdido o benefício em razão da maioridade em 2002, é titular do direito à revisão dos valores percebidos no período anterior.

Por fim, requer que o IGEPREV seja condenado ao pagamento retroativo das diferenças, com base em remuneração integral, incluindo todas as parcelas pagas ao servidor, inclusive as de natureza temporária.

Em sua contestação, a parte requerida INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV alegou que a pensão foi corretamente paga com base no salário de contribuição do ex-segurado, excluindo-se parcelas de natureza transitória, como o abono salarial.

Sustenta que tal abono não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária por possuir “natureza nitidamente transitória”, não podendo ser incluído nos proventos de pensão por morte [Num. 11256463 - Pág. 3].

Em reforço, argumenta que o regime previdenciário é contributivo, sendo que somente parcelas incorporadas à remuneração efetiva e que serviram de base de contribuição podem ser consideradas para fins de cálculo de benefícios.

Cita jurisprudência e doutrina para demonstrar que o abono salarial é verba temporária e de natureza não remuneratória, sendo expressamente vedada sua incorporação pelos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e 2.836/98 [Num. 11256463 - Págs. 6-7].

Sustenta ainda que a Lei Complementar Estadual nº 039/2002 vedou a incorporação de parcelas remuneratórias temporárias a proventos de aposentadoria e pensões, sendo norma específica e hierarquicamente superior aos decretos e demais normas anteriores, prevalecendo, portanto, em caso de conflito normativo [Num. 11256463 - Pág. 9].

Argumenta que permitir a incorporação de tais parcelas comprometeria o equilíbrio atuarial do regime previdenciário estadual.

Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de lesão grave e de difícil reparação ao fundo previdenciário, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para declarar totalmente improcedente o pedido de incorporação de verbas transitórias ao valor da pensão da autora, por ausência de amparo legal [Num. 11256463 - Pág. 10].

As contrarrazões foram apresentadas no id-11256466 - Pág. 9.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação deve ser conhecida porque satisfeitos os presupostos de admssibilidade recursal.

No mérito, entendo que a insurgência recursal não pode prosperar. Vejamos.

A controvérsia diz respeito ao pagamento de pensão deixada pelo ex-soldado da Polícia Militar falecido em 07/07/1982, ou seja: ocorrido antes da Ementa Constitucional n.º 41/2003.

Neste sentido, o benefício foi concedido ainda no regime de integralidade e paridade, anterior a
Emenda Constitucional n.º 41/2003, pois a Portaria de aponsetadoria foi públicada na vigência do referido regime e
os julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, estabelecem a aplicação do princípio
“tempus regit actum”,
para a finalidade de definir as normas de regência da aposentadoria, consoante o seguinte julgado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. ACRESCIMO DE 20%. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO. SÚMULA 359/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. (...). 2
. O entendimento sumulado por esta Corte é no sentido de que a aposentadoria é regida pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula/STF 359).
3. (...) 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”

(AI 522667 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2015 PUBLIC 25-06-2015)

Daí porque, os fundamentos da sentença recorrida encontram guarida na orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o disposto na redação do art. 40 da CF, que vigorava à época,
in verbis:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA
devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido,

tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Integralidade. Precedentes. 1
. A norma inserta no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que, em sua redação original, prevê a percepção pelos inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, tem aplicabilidade imediata, inclusive com relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da Constituição atual.
2. Agravo regimental não provido.”

(RE 552047 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 14/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 20-03-2012 PUBLIC 21-03-2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, §5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO. I-
O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que autoaplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal.
II - Agravo regimental improvido.”

(AI 645327 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02387)

Neste sentido, acompanho o lúcido parecer do Ministério Público junto ao 2.º grau, sobre o direito de paridade e integralidade entre ativos e inativos.

Assim, tendo a aposentadoria ocorrido antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003 (1995), o apelado tem direito a manutenção do abono, na forma da regra de paridade e integralidade vigentes à época, sendo, portanto, extensivo aos inativos os benefícios concedidos, consoante o seguinte julgado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO PENSÃO POR MORTE ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL

41/2003. DIREITO A INTEGRALIDADE E PARIDADE. AUTO APLICABILIDADE DO ART. 40 §5º CF/88. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Os pensionistas de servidor falecido têm direito ao recebimento da pensão previdenciária, com integralidade e paridade, quando o benefício tiver sido concedido antes da EC 41/2003.

2.
O art. 7º, da Emenda Constitucional n.º 41/2003, preservou o direito à integralidade e paridade à aqueles servidores já aposentados na data da sua publicação, ou seja, foi assegurado àqueles servidores com os proventos em fruição do benefício de aposentadoria ou que tenham cumprido os requisitos para concessão do benefício na data da publicação da Emenda n.º 41/2003. fazendo jus a paridade dos proventos com os servidores da ativa.

3.
Assim, resta garantido à autora o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus a servidora se em atividade estivesse, uma vez que o fato gerador se deu em 06 de outubro de 1987.

4.
Recurso conhecido e não provido. E, em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024989-45.2001.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABONO SALARIAL. AUXÍLIO MORADIA. PENSÃO. POLICIAL MILITAR. ÓBITO DO SEGURADO ANTERIOR A EC 41/2003. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 359, STF. DIREITO À INCORPORAÇÃO. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0025784-37.2005.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 14/04/2016 )

“APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. MILITARES. INCORPORAÇÃO. PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA A RESERVA ANTES DA EC 41/03. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um plus que não lhe altera o valor. II- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar.

III- Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado. IV- Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda. V- No caso em tela, verifica-se que o apelado é pensionista do IGEPREV e foi transferido para a inatividade em 25.05.1993, conforme portaria de fls. (id. 2941548, pág. 30). VI-
Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, consolidando o entendimento de que o abono salarial

SOMENTE É DEVIDO, EM EQUIPARAÇÃO AOS MILITARES EM ATIVIDADE, AOS INATIVOS QUE TENHAM SIDO TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DA EDIÇÃO DA EC Nº 41/03. VII-Recurso conhecido e improvido
.”

(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033963-27.2008.8.14.0301. RELATOR: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. JULGAMENTO: 22/03/2021

Por tais razões,
conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 26/08/2025